Tribunal: STJ
Processo: 0740849-43.2017.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1706425 - MG (2020/0123697-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LGA - MINERACAO E SIDERURGIA SA
ADVOGADOS
: GUILHERME COSTA LEROY - MG148721
LUCAS DE FREITAS PEREIRA - MG188376
AGRAVADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BUENO CATEB - MG064336
MARIANA COELHO D'AMATO - MG175491
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. DATAS E EVENTOS PROCESSUAIS. CONTEXTO FÁTICO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Incidência da Súmula no 211/STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:07:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d9a3982-a962-4098-8202-0291935f4ba5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1706425 - MG (2020/0123697-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LGA - MINERACAO E SIDERURGIA SA
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES RIBEIRO MAIA - MG090457
MARCO AURÉLIO SALOMON RAPOSO - MG102506
ANDRE CAMARA E CASTRO - MG192643
AGRAVADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BUENO CATEB - MG064336
MARIANA COELHO D'AMATO - MG175491
EMENTA
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO. DATAS E EVENTOS PROCESSUAIS. CONTEXTO FÁTICO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria versada nos dispositivos legais tidos por violados não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de
declaração. Incidência da Súmula no 211/STJ.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a
incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LGA MINERAÇÃO E
SIDERURGIA LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal. O apelo nobre insurge-se contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CONTRATO DE
COMPRA E VENDA A ENTREGA FUTURA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA: - Não há que se falar em nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta,
encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao
magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato
e de direito arguidas foram devidamente analisadas. - O prazo prescricional
para o ajuizamento de ação para cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, §
5o, I, do Código Civil." (e-STJ fl. 2.053).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 2.088).
No especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, negativa
de vigência ao disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 219 e art. 617 do CPC/1973, sob o
argumento de ausência de interrupção da prescrição na data de distribuição. Diz que
houve desídia da exequente/recorrida em promover a citação no prazo legal, de modo
que estaria configurada prescrição quinquenal.
Documento eletrônico VDA48206224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: a168360c-7c3a-4d33-a311-f9ac395fe8ed

Por fim, requer a admissão do recurso especial para que seja provido e,
reformando-se a decisão atacada, "reconhecer-se o implemento do prazo prescricional
no caso vertente, diante da citação nula, da desídia da Recorrida na promoção da
citação válida e do comparecimento espontâneo (que supriu a ausência de citação
válida) quando já ultrapassado, em mais de cem dias, o prazo quinquenal aplicável,
motivo pelo qual não se operou a retroação da prescrição à data da distribuição da
.
Execução"
Contrarrazões (e-STJ fls. 2.116/2.121), o recurso foi inadmitido na origem,
motivo pelo qual adveio o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial, que, todavia, não merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por LGA
MINERAÇÃO E SIDERURGIA LTDA., contra decisão da 5a Vara Cível da comarca de
Belo Horizonte que, nos autos da ação de execução interposta pela ora
agravada CONGONHAS MINÉRIOS S.A. contra a ora agravante, rejeitou a preliminar
de nulidade e a prejudicial de prescrição.
Quanto à dita ofensa aos §§ 2o, 3o e 4o do art. 219, e art. 617 do CPC/1973,
verifica-se que a matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
O recurso especial também não alegou violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar eventual omissão porventura existente.
Ainda que assim não o fosse, vê-se que a argumentação da agravante diz
respeito à ocorrência de uma série de datas e de eventos processuais que
descaracterizariam a citação válida, de modo que o prazo prescricional já estaria
superado.
Entretanto, vê-se que o acórdão local, soberano na análise do contexto
fático-probatório, concluiu que a execução estava amparada em contratos de compra e
venda de minério de ferro para entrega futura e que os eventos e as datas de
distribuição da execução se deram dentro do prazo prescricional.
Observa-se que o tribunal aponta que

"Compulsando os autos é possível verificar que a agravada,
Congonhas Minérios S/A ajuizou Ação de Execução em face da agravante,
fundada em contratos de compra e venda de minério de ferro para entrega
futura, com pagamento antecipado, sendo que o prazo final para entrega das
mercadorias era final de dezembro, dia
, conforme os contratos
31/12/2008
acostados ao doc. ordem 19.
O exequente pleiteou a entrega da mercadoria mencionada nos
quatorze contratos anexos, correspondentes a 429.180 toneladas de minério
de ferro 'sinter feed' em base úmida, ou, caso não entregue a mercadoria,
que seja realizado arbitramento judicial do valor correspondente à
mercadoria para que a executada efetue o pagamento do valor.
Dessa forma, é possível observar que o prazo prescricional inicia-
se na data final prevista para a entrega da mercadoria, dia
.
31/12/2008
Considerando que a ação de execução é de uma cobrança de
dívida líquida constante de instrumento particular, aplicável ao caso o artigo
Documento eletrônico VDA48206224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: a168360c-7c3a-4d33-a311-f9ac395fe8ed

206, § 5o , inciso I do Código Civil, que estabelece que o prazo prescricional
é de cinco anos.
Deste modo, ao analisar a movimentação processual da ação de
execução no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é possível constatar
que a inicial foi distribuída no dia
, dentro, portanto, do prazo
25/01/2013
prescricional de 5 anos." (e-STJ fls. 2.057/2.059).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão da recorrente demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, providência que esbarra no óbice da
Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
CPC
DE
1973.
PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO TEMPORAL.
1. O tribunal de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório,
concluiu que, no caso concreto, a hipótese trata de ação de indenização em
que se visa o ressarcimento de valores obtidos por meio de apropriação
indébita. Alterar a natureza jurídica da ação originária demandaria reexame
de matéria fática, o que é inviável no âmbito do recurso especial, de acordo
com o teor da Súmula no 7/STJ.
2. Desse modo, tendo em vista que a pretensão refere-se à ressarcimento em
razão de apropriação indevida, incide a regra da prescrição de 10 (dez)
anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
3. Não bastasse isso, o acórdão registrou que a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/1973, se configura quando o exequente permanece
inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, e
que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano.
4. No tocante aos marcos temporais que incidem no presente recurso, que se
iniciou no ano de 1988 sem que chegasse a termo, a Corte local levantou a
data do evento que deu início à suspensão do processo, e que afastou a
existência de prescrição intercorrente.
Rever a correção das datas de início e término do prazo prescricional, bem
como os fatos que deram ensejo à suspensão da prescrição, também não é
possível na via estreita do recurso especial, em virtude da incidência da
Súmula no 7/ STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp no 2.119.890/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
9/5/2025

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CARÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS E TESE RECURSAL. SÚMULAS
282 E 356/STF. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. VERBETE SUMULAR N 7
/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O teor dos arts. 14 e 617 do CPC/1973 e a tese de teoria do tempus regit
actum não foram debatidos no caderno processual, carecendo do devido
prequestionamento - aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Conforme 'pacífico entendimento jurisprudencial sedimentado nas
Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, não se conhece de recurso especial, na
hipótese em que a matéria recursal não foi prequestionada, ao tempo em que
o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, está
condicionado à tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, ausente no caso
dos autos' (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.382.668/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
11/3/2024
de
).
14/3/2024
3. O julgado atestou que já teria transcorrido o prazo prescricional quando a
parte protocolou a ação monitória. Isso porque a prescrição já teria ocorrido
uma vez, por ocasião do protesto do título executivo extrajudicial - o título de
crédito qualificado como cheque. Essas ponderações foram extraídas da
análise fático-probatória da lide, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ, que
incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA48206224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: a168360c-7c3a-4d33-a311-f9ac395fe8ed

4. A segunda instância estabeleceu que a interrupção da prescrição poderá
ocorrer uma única vez, não diferenciando a causa interruptiva que ocorre em
razão da citação daquelas ocorridas extrajudicialmente. Esse entendimento
está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
ocasionar o óbice da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.583.830/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
2/10/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), tendo
em vista que o recurso especial ao qual se negou provimento é oriundo de acórdão
proferido por ocasião de julgamento de agravo de instrumento, sem a prévia fixação de
tal verba.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:26
Código de Controle do Documento: a168360c-7c3a-4d33-a311-f9ac395fe8ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 1.706.425 / MG
Número Registro: 2020/0123697-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07408494320178130000 10024141467597 10024141467597005 141467597
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LGA - MINERACAO E SIDERURGIA SA
ADVOGADOS : GUILHERME COSTA LEROY - MG148721
LUCAS DE FREITAS PEREIRA - MG188376
AGRAVADO
: CSN MINERACAO S.A
OUTRO
NOME
: CONGONHAS MINÉRIOS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE BUENO CATEB - MG064336
MARIANA COELHO D'AMATO - MG175491
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49462907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: d3bc56ab-d38a-4671-94f2-560954d893e8

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:14
Código de Controle do Documento: d3bc56ab-d38a-4671-94f2-560954d893e8